Tribunal: TJDFT
Processo: 0715814-47.2021.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REDE SOCIAL. INSTAGRAM. DESATIVAÇÃO TEMPORÁRIA DE PERFIL DE USUÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REATIVAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória à obrigação de reativar conta em rede social e à indenização por danos morais. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Preliminar. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Preliminar que se rejeita.
3 – Obrigação de fazer. Manutenção de conta em rede social. Instagram. A ré se obrigou a manter conta em rede social, nas condições apostas nos termos de uso a que aderiu o autor. Sem demonstração de descumprimento de referidos termos ou de justificativa plausível não cabe à ré suspender a conta do autor. Correta, pois, a sentença, no ponto em que determinou a reativação da conta. A discussão acerca da forma de cumprimento da obrigação fixada, na origem, ou eventual impossibilidade é matéria atinente à fase de cumprimento de sentença. A exigência da ré, em recurso, de fornecimento de e-mail para viabilizar a reativação da conta do autor, por se tratar de medida que visa a dar efetividade à tutela específica (art. 536 do CPC), deve ser analisada em momento próprio.
4 – Astreintes. A multa processual imposta em atenção ao disposto no art. 537 do CPC visa ao cumprimento, pelo réu, da obrigação de reativar a conta do autor e, no caso, foi fixada de forma razoável e compatível (R$ 200,00 por dia, limitada a R$ 2.000,00). Não há justificativa para a modificação do seu valor.
5 – Responsabilidade civil. Danos morais. A reparação por danos morais está condicionada à afetação de interesses existenciais, consubstanciada na efetiva violação de direitos da personalidade, interferindo intensamente no bem-estar do consumidor (equilíbrio psicológico, isto é, saúde mental). Não estão abrangidos, ainda que lamentáveis, os meros aborrecimentos decorrentes de defeito na prestação do serviço. Sem demonstração de maiores desdobramentos decorrentes da suspensão temporária de conta do autor em rede social, não se confere a reparação por dano moral. Neste sentido precedente do Egrégio TJDFT (Acórdão n. 1330689, Relator: ALVARO CIARLINI). De outra parte, o esforço dispensado pelo autor para reativação da conta, da mesma forma, não é suficiente para atingir os direitos da personalidade, eis se trata de corolário inerente a vicissitudes em ambiente virtual. Dessarte, descabe o pleito indenizatório. Precedente (Acórdão 1386458, 07076526320218070020, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA). Sentença que se reforma para afastar a condenação por danos morais.
6 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.

J